Tribunal: STF
Processo: RHC 84943
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-16
Data de publicação: 2004-12-16

Ementa:
AÇÃO PENAL - JUSTA CAUSA - TRANCAMENTO. O trancamento da ação penal
 por falta de justa causa, mediante habeas corpus, pressupõe que a
narração dos fatos constantes da denúncia não consubstancie crime.
Tanto quanto possível, há de se observar o princípio do juiz
natural.
        AÇÃO PENAL - JUSTA CAUSA - TRANCAMENTO - AMEAÇA A
TESTEMUNHA. De início, não se tem a impropriedade da denúncia, no
que consigna, aludindo a testemunho, haver profissional da
advocacia, na defesa de cliente, contactado com testemunhas,
pedindo-lhes a colaboração, ao argumento de que, uma vez solto, o
cliente, acusado de duplo homicídio, poderia achar que tinham
tentado prejudicá-lo.